Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730602-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CORTEZ GURGEL CARDOSO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS CORTEZ GURGEL CARDOSO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a tramitação prioritária (idosa). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que seja autorizada a realização de colonoscopia com mucosectomia, bem como haja a cobertura integral dos materiais necessários ao procedimento, face à negativa administrativa da parte ré. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o plano foi contratado antes da vigência da Lei 9.656/1998, de forma que não está patente, em análise superficial, o direito da autora, nem a ilegalidade da decisão da parte ré de não cobrir o exame e materiais. Dessa forma, indispensável aguardar a manifestação da parte ré para, se o caso, reexaminar o pedido de tutela, com todos os elementos presentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As disposições previstas na Lei n. 9.656/1998 não se aplicam aos beneficiários que, ao exercerem sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos de saúde antigo inalterados (Tema n. 123 - STF). 2. No caso, em análise não exauriente do mérito, não se releva abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde sob o fundamento de que o procedimento requerido não se encontra previsto na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano aderido pela autora - anterior à Lei n. 9.656/1998. 3. A análise na probabilidade do direito, nesta fase processual, dispensa o exame exaustivo do direito material (cognição exauriente do mérito), o qual deverá ocorrer ao término da instrução processual. 4. No que concerne ao periculum in mora, apesar de a agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível, de modo que se mostra prudente aguardar o efetivo contraditório. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1417950, 07034775220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.(...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a ré autorize a realização do procedimento denominado COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA. O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a doença é coberta pelo plano; que o procedimento pleiteado é seguro e previsto no rol da ANS; que a negativa ao procedimento viola a função social do contrato e a boa-fé contratual. Pontua que a não aplicação da Lei no 9.656/98 ao caso concreto, somada à aplicação da Súmula 608 do STJ colocam a ora agravante em posição de flagrante desvantagem, pois deixam de existir parâmetros legais sobre a obrigação do plano de saúde para com seus beneficiários. Destaca que o contrato é de prestação continuada e possui cláusula de renovação automática, razão pela qual passa a ser adaptado à Lei no 9.656/98. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada autorize, imediatamente, o procedimento médico pleiteado. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, extrai-se dos relatórios médicos trazidos aos autos originários (IDs Num. 165861311 e 165861312) que a parte autora/agravante foi diagnosticada com lesão plano-elevada, em sigmóide, medindo em torno de 20mm. Para o tratamento de seu quadro de saúde, é necessária a realização do procedimento de Colonoscopia com Mustectomia. Entretanto, nenhum dos relatórios aponta, de forma clara e expressa, tratar-se de caso urgente, com necessidade de imediata realização do procedimento. Dessa forma, não caracterizado o perigo de dano no caso vertente, entendo ser prudente a manutenção da decisão recorrida, a fim de resguardar o direito ao contraditório da ré/agravada, em especial se considerada a especificidade do caso, no qual o contrato de plano de saúde é anterior à vigência da Lei 9.656/1998. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As disposições previstas na Lei n. 9.656/1998 não se aplicam aos beneficiários que, ao exercerem sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos de saúde antigo inalterados (Tema n. 123 - STF). 2. No caso, em análise não exauriente do mérito, não se releva abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde sob o fundamento de que o procedimento requerido não se encontra previsto na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano aderido pela autora - anterior à Lei n. 9.656/1998. 3. A análise na probabilidade do direito, nesta fase processual, dispensa o exame exaustivo do direito material (cognição exauriente do mérito), o qual deverá ocorrer ao término da instrução processual. 4. No que concerne ao periculum in mora, apesar de a agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível, de modo que se mostra prudente aguardar o efetivo contraditório. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1417950, 07034775220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CIRURGIÃO ASSISTENTE E O PROFISSIONAL DA OPERADORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/ANS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar a urgência no procedimento cirúrgico pleiteado no feito, não há como presumir o perigo de dano apto a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729481, 07050872120238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MONOFOCAL. SUGESTÃO MÉDICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE OU VIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. Não se vislumbra a urgência na alegação acerca da necessidade de realizar procedimento cirúrgico sugerido pelo médico assistente (implante de lente intraocular monofocal tórica com estendido - Symfony torica) para melhora da sua acuidade visual. 2. Quando os aspectos fáticos da demanda originária ainda não estão suficientemente elucidados, é necessário aguardar a regular instrução probatória, ocasião em que todos os pontos controvertidos serão dirimidos, possibilitando concluir pela imprescindibilidade ou não do procedimento sugerido pelo médico assistente. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1723722, 07110180520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ausente o necessário requisito para a concessão liminar pleiteada, torna-se imperioso o indeferimento pleito de Tutela Provisória. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 23:41:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora